Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010183-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), ALVACIR JOAO ANGELI - CPF: 545.994.159-87 (AGRAVANTE), JOSE ALTAIR BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 017.800.798-69 (AGRAVANTE), SELGIMAR AMARAL FRANCO - CPF: 231.519.941-72 (AGRAVADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL AMBIENTAL E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO O RATEIO DAS CUSTAS DA PERÍCIA ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE INTIMOU OS PERITOS ACERCA DE CONTRAPROPOSTA REFERENTE AO VALOR DO TRABALHO, DETERMINANDO, EM CASO DE ACEITE, A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS - PAGAMENTO – ÔNUS DAS PARTES QUE REQUERERAM A PROVA –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ambas as partes manifestam interesse na produção de determinada prova técnica, impõe-se, nos termos do artigo 95 do CPC, o rateio das custas de sua elaboração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVACIR JOAO ANGELI e JOSE ALTAIR BRAZ DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Ambiental de Reparação de Dano c/c Indenização por Dano Moral no 1000079- 74.2019.811.0046, movida por SELGIMAR AMARAL FRANCO, determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, ordenando a intimação dos peritos para eventual aceite do valor da contraproposta, com posterior intimação das partes para o pagamento das frações devidas.

Os agravantes pugnam, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.

Afirmam que a prova pericial deve ser realizada às custas da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Alegam, ainda, de forma genérica, a preclusão da matéria.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 93922960).

Regularmente intimado, o recorrido apresentou a contraminuta (Id. 93921476).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Da análise acurada da decisão agravada, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, ao entender que:

“No que pertine a alegação de que os honorários devem ser rateados, entendo que assiste razão a parte requerente, tendo em vista que parte requerida expressamente requereu a mesma prova pericial em ID 24203026. Logo, com base no Art. 95 do CPC, DETERMINO que o valor da perícia deverá ser rateado por ambas as partes.”

Como bem se divisa, a determinação de rateio dos honorários lastreou-se no fato de que a perícia foi requerida por ambas as partes, de modo que se mostra necessária a manutenção do quanto decidido, sobretudo ante a ausência de urgência, visto que ainda se encontra em debate o próprio valor da perícia.

Nessa ordem de idéias, se, ao se manifestar em juízo, a parte ora agravante também demonstrou interesse o na produção da prova em comento, faz-se impositivo, nos termos do mencionado artigo 95 do CPC, o rateio dos honorários devidos pela elaboração da prova, tal como decidiu o magistrado primeiro.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem determinou o pagamento por ambas as partes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021